Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULOS. EQUÍVOCO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer excesso de execução do valor buscado pelo autor e fixar seu crédito de honorários. 1.1. O recorrente requer a reforma da decisão, ratificando as razões do agravo de instrumento.
2. Uma vez que o agravo de instrumento se encontra apto a julgamento, passou-se à análise das razões recursais.
3. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual a parte exequente, ora recorrida, busca o pagamento a título de honorários advocatícios. 3.1. Ocorreu um equívoco em relação ao cálculo dos honorários, diante da divergência do que foi fixado na sentença e o quanto foi imposto em sede de apelação. 3.2. A decisão do STJ, apesar de não ter conhecido do agravo em recurso especial, acabou por majorar os honorários em 15% sobre o valor já arbitrado.
4. Tendo em vista que a condenação da demandante em primeira instância estava fixada em R$ 1.500,00 não havia a possibilidade de se majorar para R$ 700,00 (após o julgamento da apelação). Ou seja, os honorários devem ser mantidos em R$ 1.500,00, uma vez que o réu não recorreu buscando esclarecimento de tal ponto. 4.1. Nesse sentido, os cálculos devem ser feitos da seguinte forma: 75% de R$ 2.000,00 = R$ 1.500,00 + 15% (fixado pelo STJ) = R$ 1.725,00. 4.2. Deve-se ressaltar que os honorários são devidos a dois réus e que a cada um deles é cabível o importe de 50% (R$ 862,50), com as atualizações devidas.
5. Foi possível verificar o excesso do valor pleiteado no cumprimento de sentença, oportunidade em que o valor a ser atualizado consiste em R$ 862,50.
6. A intenção da agravante para considerar o agravado como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 6.1. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos.
7. Agravo de instrumento improvido. 7.1 Interno prejudicado.